Tribunal: TJSP
Processo: 0007084-98.2010.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Protesto indevido. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, em face do Banco do Brasil, por ilegitimidade passiva, e de parcial procedência quanto ao mais. RECURSO DA CORRÉ ODÍLIA. Inadmissibilidade do apelo. Deserção reconhecida. Parte que não logrou comprovar a sua hipossuficiência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Protesto indevido. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, em face do Banco do Brasil, por ilegitimidade passiva, e de parcial procedência quanto ao mais. RECURSO DA CORRÉ ODÍLIA. Inadmissibilidade do apelo. Deserção reconhecida. Parte que não logrou comprovar a sua hipossuficiência financeira. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Prazo para recolhimento do preparo transcorrido in albis. Recurso deserto, conforme art. 1.007, caput, do CPC. RECURSO DO AUTOR. Reconhecimento incontroverso nos autos a respeito da declaração de inexigibilidade do título em discussão, por ausência de lastro jurídico, e do dever de indenizar o abalo extrapatrimonial suportado pelo autor, em decorrência do apontamento indevido. Endosso-mandato. Instituição financeira excluída que, tendo levado o nome do autor a protesto, é legitimada para responder pelas questões decorrentes de tal fato, máxime diante da atribuição de conduta negligente. Inteligência da Súmula n. 476 e do REsp n. 1.063.474/RS, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte Bandeirante. Legitimidade passiva ad causam firmada. Banco requerido que, diante do cenário retratado, deveria demonstrar ter agido dentro dos poderes que lhe foram conferidos pelo sacador do título, bem como comprovar ter adotado postura cautelosa. Inexistência de provas, contudo, de que tenha tomado as devidas cautelas antes de promover a anotação notarial. Responsabilidade solidária configurada. Danos morais in re ipsa. CONCLUSÃO. Sentença reformada em relação ao corréu Banco do Brasil. RECURSO DA CORRÉ ODÍLIA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.